Tribunal: TJMT
Processo: 0019057-07.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019057-07.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDIO DE OLIVEIRA ARAGAO - CPF: 037.392.121-79 (APELADO), CICYNATTO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 040.349.721-30 (APELADO), LEANDRO BARBOSA MARINHEIRO (APELADO), LEANDRO BARBOSA MARINHEIRO - CPF: 023.603.091-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMIAO BATISTA DELGADO - CPF: 207.081.061-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL).
IMPRONÚNCIA
.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO.
PRONÚNCIA PRETEXTADA.
INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP. STANDARD PROBATÓRIO PROFUNDAMENTE FRÁGIL. PRECEDENTE STJ [RE Nº 2.091.647]. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO

DESPROVIDO.

Em suma, embora haja entendimento consolidado de que os elementos do inquérito possam influir na formação do livre convencimento motivado do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passaram pelo crivo do contraditório em juízo, fato é que o conjunto probatório acima elencado produzido perante as garantias devidas não trouxe os indícios mínimos de autoria, deixando de confirmar o que foi elencado inquisitorialmente. Dessa forma, ainda que a motivação para a prática criminosa sustentada na denúncia tenha sido o fato de a vítima ter se apropriado de entorpecentes pertencentes aos acusados altamente perigosos de forma que as testemunhas sintam especial e justificável temor em prestar declarações acerca do delito, não se vislumbra como acolher a pretensão ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 12ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou improcedente a denúncia ofertada e impronunciou os réus da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 8.072/90) (ID 229956303).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
pronúncia dos réus para posterior julgamento pelo tribunal do júri (ID 229956314).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 229956320).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente relator, Adriano Augusto Streicher de Souza opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 171771183) sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DECISÃO DE IMPRONÚNCIA DOS APELADOS – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de adminissibilidade conheço do recurso interposto.

Por oportuno, colaciono a exordial acusatória:

(...) Consta do Inquérito Policial n° 19057.07.2014.811.0042 (Código n.° 377552), que no dia 18/09/2013, por volta das 22h00 min, na rua 54, n° 19, quadra 207, Bairro Altos da Serra, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados CLÁUDIO DE OLIVEIRA ARAGÃO, vulgo "Panda", CICYNATTO DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "Galo", e LEANDRO BARBOSA MARINHEIRO, vulgo "Cavalinho", com a intenção de matar, e em unidade de desígnios e um só propósito, agindo por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima Simião Batista Delgado, conforme Laudo Pericial n° 1.9067.1.2013.49996-01, de fls. 3 1 /39.

Sobressai dos autos que a vitima era usuária de drogas e os denunciados Cláudio, Cicynatto e Leandro teriam pedido para que a vítima guardasse certa quantidade de drogas para eles.

Contudo, a vítima teria consumido a droga que estava em sua guarda, pertencente aos denunciados.

Assim, imbuídos pelo sentimento de vingança, no dia dos fatos os denunciados Cláudio, Cicynatto e Leandro foram até a casa da vitima e a chamaram pelo nome.

A vítima Simião abriu a janela e perguntou quem era, ocasião em que um dos denunciados sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima, tendo esta caído.

Em seguida, os denunciados Cláudio, Cicynatto e Leandro entraram na residência, efetuaram mais disparos de arma de fogo contra a vitima e empreenderam fuga.

A vítima foi socorrida por vizinhos, que acionaram o Samu, tendo sido encaminhada para o Pronto Socorro Municipal.

Contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia 21/09/2013.

Segundo o que se apurou o crime foi praticado por motivo torpe, vez que imbuídos por vingança em razão da vitima ter consumido droga que os denunciados haviam pedido para a mesma guardar.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima vez que foi pega desprevenida, sem qualquer chance de defesa em face dos Denunciados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a mesma.

Interrogados perante a autoridade policial, os denunciados Cycinatto, Cláudio e Leandro negaram a prática do crime (fls. 69/70, 72/74, 76/77, 89/91, 111/113, 130/132).

O relatório policial de fls. 147 informa que a pessoa de Silvanei Delgado da Cruz, filho da vítima, ye1ou aos investigadores de polícia Giovane e Deborah que, após o denunciado Cláudio prestar declarações na Delegacia a respeito do homicídio de seu pai, o denunciado passou a ameaçá-la de morte.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CLÁUDIO DE OLIVEIRA ARAGÃO, vulgo "Panda", CICYNATTO DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "Galo", e LEANDRO BARBOSA MARINHEIRO, vulgo "Cavalinho", como incursos nos artigos 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vitima), c/c 29, do Código Penal, nos termos da Lei n.° 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri Popular. (...)

Os recorridos
foram impronunciados

em 01.07.2024 nos seguintes termos que transcrevo
: (ID 229956303)

(...)
Fundamento e decido.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Embora a
materialidade
delitiva do crime imputado esteja comprovada pelos boletins de ocorrência da DHPP (id. 58167086 - págs. 10/11) e da Polícia Militar (id. 58167090 - Pág. 26/27), Laudo Pericial de Necropsia (id. 58167090 - pág. 15), Certidão de óbito (id. 58168602 – pág. 04), assim como os depoimentos colhidos na fase policial, os elementos probatórios constantes nos autos revelam que não há indícios minimamente robustos de autoria do crime em relação ao acusado.

Não se desconhece o fato de que, nesta fase, impera o princípio do
in dubio pro societate
, contudo, esta máxima não exime a acusação de, somando-se as fases inquisitória e judicial, carrear aos autos elementos de prova minimamente confiáveis, já que não se pode admitir a submissão de um indivíduo ao julgamento pelo conselho de sentença, composto de pessoas essencialmente leigas, sem que haja uma filtragem criteriosa acerca dos indícios de autoria e materialidade delitiva, sob pena de expô-lo ao risco da condenação à míngua de provas.

No caso dos autos, a acusação pauta-se, inicialmente, nos depoimentos extrajudiciais
do filho da vítima Silvanei Delgado da Cruz, vizinha da vítima Oalinda Stephen de Aquino, Leandro Vosniak Alves, que afirmaram terem conhecimento dos fatos por comentários do bairro, de modo que não presenciaram o momento do crime.

Todavia, os depoimentos prestados por testemunhas que teriam “ouvido dizer” devem ser analisados com cautela, por não serem competentes, por si só, para fundamentar os indícios suficientes de autoria que levariam à sentença de pronúncia.

Em sede policial, os acusados negaram a prática delitiva (id. 58168613 – Pág. 11/13; id. 58168620 – Pág. 7/9; id. 58168620 – Pág. 26/28).

Ainda que haja elementos instruídos suficientes de autoria na fase inquisitória, só terá valor probatório se confirmada por outros elementos de prova em contraditório judicial, nos termos art. 155 do CPP.

Em juízo, a testemunha JOSÉ LUCIANO DE PAULA afirmou que não viu o momento da prática delitiva, que somente foi ao local do crime quando a vítima já estava caída, de modo que não vislumbrou ninguém nas proximidades e também não ouviu falar sobre quem teria o efetuado (id. 110772333).

Os oficiais que participaram da investigação, GIOVANE DAMASCENAS e ODINEI J. STOLARSKI, foram unanimes ao asseverarem que não se recordam bem do ocorrido ou sequer se participaram de toda a investigação (id. 125184610).

Deste modo, à carência de outros elementos probatórios, é forçoso concluir que, nesta fase, não existem elementos aptos a demonstrar os indícios suficientes de autoria ou participação do acusado em relação à morte da vítima, já que a pronúncia exige provas minimamente suficientes que conduzam aos indícios de autoria, o que não ocorre no caso vertente, tendo vista que as testemunhas inquiridas até o presente momento relatam não terem conhecimento da autoria do crime
.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA PRESTAR DEPOIMENTO JUDICIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO DE "OUVI DIZER". FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DOS ACUSADOS AO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE. PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior,
"o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.097.753/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).
(grifei).
In casu, a única testemunha que apontou a autoria do agravado Dionatan foi a vítima, ouvida unicamente em sede de inquérito policial, porquanto não compareceu em juízo para prestar depoimento judicial. Assim como, o único indício de autoria do agravado Thales foi extraído da suposta motivação do delito, que segundo o depoimento da vítima, repita-se, ouvida tão somente em sede de inquérito policial, se deu em razão do desaparecimento de drogas cuja propriedade é atribuída ao requerente. Todas as demais testemunhas, além de não presenciarem os fatos, desconheciam os agravados, e não souberam afirmar a prévia existência de desentendimentos anteriores entre vítima e os corréus ou de amizade entre os corréus, tendo conhecimento apenas de boatos no bairro no sentido de que a vítima era "ladrãozinho". Desse modo, afastado o depoimento da vítima prestado unicamente na fase inquisitorial e o testemunho indireto (de ouvir dizer) prestado pelas testemunhas, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte o agravado Dionatan como o autor d o homicídio que lhe fora imputado, e quanto ao agravado Thales, subsiste apenas a apreensão de seu celular no local do ocorrido, que, por si só, não é suficiente para configurar indícios de autoria, sendo de rigor, portanto, a impronúncia de ambos os agravados.

2. A prova emprestada - testemunhos - oriunda de inquéritos policiais diversos do que embasa a ação penal em exame no presente writ, foi produzida sem que fosse assegurado aos agravados o contraditório e a ampla defesa, contrariando a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que é admitida a prova emprestada, ainda que proveniente de processo no qual o réu não seja parte, desde que assegurado o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Não conhecido o habeas corpus, contudo, concedida a ordem de ofício, para impronunciar os pacientes, ora agravados, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal - CPP e, por conseguinte, revogar suas prisões preventivas.

4. Agravo regimental do Ministério Público de Santa Catarina desprovido.

(AgRg no HC n. 730.179/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Ainda, que:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO EM TESTEMUNHAS QUE APENAS OUVIRAM A RESPEITO DO FATO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER". IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONSIDERAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se concede a ordem impetrada para restabelecer a sentença que absolveu o ora agravante, quando evidenciado que o acórdão que determinou a submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, apegou-se apenas em depoimentos de "ouvi dizer", sem indicação de testemunha presencial ou sequer perícia que ateste ter o disparo de arma de fogo que vitimou Claudiano ter sido proveniente de eventual arma portada pelo acusado.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 830.098/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 13/11/2023.)

Ademais, a instrução preliminar, realizada na primeira fase do procedimento do Júri, deve servir, inclusive, como oportunidade para evitar a submissão do réu à julgamento pelo conselho de sentença com base imputações temerárias
.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo.
Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023) 3. Outrossim "[u]ma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor". (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)
(grifei).

Ressalte-se que
não se trata de reconhecimento da inocência do réu
,
mas de constatação da inexistência de indícios suficientes de sua autoria ou participação
, o que não obsta ao Ministério Público, caso vislumbre a existência de prova nova, renovar a acusação, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, franqueando ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, por não constatar a existência de “indícios suficientes de autoria ou de participação”, impõe-se a impronúncia dos acusados em relação ao crime de homicídio qualificado em concurso de agentes.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, com fulcro no art. 414, do Código do Processo Penal,
IMPRONUNCIO
os réus

CLÁUDIO DE OLIVEIRA ARAGÃO
,
CICYNATTO DA SILVA NASCIMENTO e LEANDRO BARBOSA MARINHEIRO
,
em relação aos crimes lhe imputados na exordial, dos
art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, nos termos da Lei n° 8.072/90
.

Em suma, embora haja entendimento consolidado de que os elementos do inquérito possam influir na formação do livre convencimento motivado do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passaram pelo crivo do contraditório em juízo, fato é que o conjunto probatório acima elencado produzido perante as garantias devidas não trouxe os indícios mínimos de autoria, deixando de confirmar o que foi elencado inquisitorialmente. Dessa forma, ainda que a motivação para a prática criminosa sustentada na denúncia tenha sido o fato de a vítima ter se apropriado de entorpecentes pertencentes aos acusados altamente perigosos de forma que as testemunhas sintam especial e justificável temor em prestar declarações acerca do delito,
não se vislumbra como acolher a pretensão ministerial:

(...) Esta
Corte Superior

não admite a pronúncia
- tampouco a condenação, que exige
standard
probatório mais elevado -
fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de “ouvir dizer”, sem que haja indicação dos informantes
. Além disso, ainda que seja apontada a fonte originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para sua posterior oitiva, de forma direta. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe de 15/12/2023
).

Ressalto que não se descarta a possibilidade de que os apelados tenham praticado o ato delituoso que lhe foi imputado na peça inicial. Todavia, não bastam vagos indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado.

É sabido que não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório, fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal.

Nesse contexto, a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório, pois, no caso concreto não restou judicialmente comprovada a materialidade.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA CRIMINAL - INTERROGATORIO POLICIAL SEM A PRESENCA DO DEFENSOR - ILICITUDE DA PROVA - INOCORRENCIA - NATUREZA DO INQUERITO POLICIAL - DISCIPLINA DA PROVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA CF/88 - INVIABILIDADE - INOCORRENCIA DE LESÃO A ORDEM CONSTITUCIONAL (CF/88, ART. 5, XL, LVI E LXIII E ART. 133) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. -
O INQUERITO POLICIAL CONSTITUI MERO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER INVESTIGATORIO, DESTINADO A SUBSIDIAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATA-SE DE PECA INFORMATIVA CUJOS ELEMENTOS INSTRUTORIOS - PRECIPUAMENTE DESTINADOS AO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO PÚBLICA
- HABILITA-LO-AO AO INSTAURAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO. - A UNILATERALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA POLICIA JUDICIÁRIA NA FASE PRELIMINIAR DA PERSECUÇÃO PENAL (INFORMATIO DELICTI) E O CARÁTER INQUISITIVO QUE ASSINALA A ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL NÃO AUTORIZAM, SOB PENA DE GRAVE OFENSA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, A FORMULAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA CUJO ÚNICO SUPORTE SEJA A PROVA, NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO, CONSUBSTANCIADA NAS PECAS DO INQUERITO. - A INVESTIGAÇÃO POLICIAL - QUE TEM NO INQUERITO O INSTRUMENTO DE SUA CONCRETIZAÇÃO - NÃO SE PROCESSA, EM FUNÇÃO DE SUA PROPRIA NATUREZA, SOB O CRIVO DO CONTRADITORIO, EIS QUE E SOMENTE EM JUÍZO QUE SE TORNA PLENAMENTE EXIGIVEL O DEVER DE OBSERVANCIA AO POSTULADO DA BILATERALIDADE E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA. A INAPLICABILIDADE DA GARANTIA DO CONTRADITORIO AO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL TEM SIDO RECONHECIDA TANTO PELA DOUTRINA QUANTO PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS (RT 522/396), CUJO MAGISTERIO TEM ACENTUADO QUE A GARANTIA DA AMPLA DEFESA TRADUZ ELEMENTO ESSENCIAL E EXCLUSIVO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO. - NENHUMA ACUSAÇÃO PENAL SE PRESUME PROVADA. ESTA AFIRMAÇÃO, QUE DECORRE DO CONSENSO DOUTRINARIO E JURISPRUDENCIAL EM TORNO DO TEMA, APENAS ACENTUA A INTEIRA SUJEIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO ONUS MATERIAL DE PROVAR A IMPUTAÇÃO PENAL CONSUBSTANCIADA NA DENUNCIA. - A REGRA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE - TAL COMO A INSCRITA NO ART. 5., LXIII, E NO ART. 133 DA CARTA POLITICA - NÃO SE REVESTE DE RETROPROJEÇÃO NORMATIVA, EIS QUE OS PRECEITOS DE UMA NOVA CONSTITUIÇÃO APLICAM-SE IMEDIATAMENTE, COM EFICACIA EX NUNC, RESSALVADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, EXPRESSAMENTE DEFINIDAS NO TEXTO DA LEI FUNDAMENTAL. O PRINCÍPIO DA IMEDIATA INCIDENCIA DAS REGRAS JURÍDICO-CONSTITUCIONAIS SOMENTE PODE SER EXCEPCIONADO, INCLUSIVE PARA EFEITO DE SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, QUANDO EXPRESSAMENTE O DISPUSER A CARTA POLITICA, POIS "AS CONSTITUIÇÕES NÃO TEM, DE ORDINÁRIO, RETROEFICACIA. PARA AS CONSTITUIÇÕES, O PASSADO SÓ IMPORTA NAQUILO QUE ELAS APONTAM OU MENCIONAM. FORA DAI, NÃO" (PONTES DE MIRANDA). - A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL NÃO IMPÕE A AUTORIDADE POLICIAL O DEVER DE NOMEAR DEFENSOR TECNICO AO INDICIADO, ESPECIALMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEU INTERROGATORIO NA FASE INQUISITIVA DO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO. A LEI FUNDAMENTAL DA REPUBLICA SIMPLESMENTE ASSEGUROU AO INDICIADO A POSSIBILIDADE DE FAZER-SE ASSISTIR, ESPECIALMENTE QUANDO PRESO, POR DEFENSOR TECNICO. A CONSTITUIÇÃO NÃO DETERMINOU, EM CONSEQUENCIA, QUE A AUTORIDADE POLICIAL PROVIDENCIASSE ASSISTENCIA PROFISSIONAL, MINISTRADA POR ADVOGADO LEGALMENTE HABILITADO, AO INDICIADO PRESO. - NADA JUSTIFICA A ASSERTIVA DE QUE A REALIZAÇÃO DE INTERROGATORIO POLICIAL, SEM QUE AO ATO ESTEJA PRESENTE O DEFENSOR TECNICO DO INDICIADO, CARACTERIZE COMPORTAMENTO ILICITO DO ÓRGÃO INCUMBIDO, NA FASE PRE-PROCESSUAL, DA PERSECUÇÃO E DA INVESTIGAÇÃO PENAIS. A CONFISSAO POLICIAL FEITA POR INDICIADO DESASSISTIDO DE DEFENSOR NÃO OSTENTA, POR SI MESMA, NATUREZA ILICITA. (RE 136239
/ SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 07/04/1992 Publicação: 14/08/1992 Órgão julgador: Primeira Turma)

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses ministeriais. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025